Tribunal: CARF
Processo: 14055.000289/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14055.000289/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.713 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOCIENE ROSA SANTOS DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL.
COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/12), lavrada em
02/03/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 37.770,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14055.000289/2009-82
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000289/2009-82

Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Regularmente cientificada do lançamento, a contribuinte apresenta impugnação
às fls. 1/2, na qual alega que os proventos declarados são isentos do imposto de renda,
tendo em vista que correspondem à pensão recebida por seu irmão, que é inválido —
Joaci Rosa Santos de Freitas —, do qual a impugnante é curadora.
Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 3/6.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-34.010 (e-fls. 26/29), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
Os documentos de fls. 3/5 demonstram que a contribuinte é curadora de seu
irmão Joaci Rosa Santos, o qual foi por ela declarado como dependente, sendo que os
rendimentos objeto da omissão correspondem à pensão por ele percebida.
O laudo médico emitido pela Junta Médica da Diretoria de Saúde Ocupacional
da Secretaria de Gestão Administrativa do Distrito Federal, fl. 6, comprova que o
dependente interditado pela impugnante foi diagnosticado, em 03/09/2004, como
sendo "[...] portador de patologia de CID: F70 [...]". Esta classificação de doenças está
assim disposta na tabela CID 10:
...
Com efeito, com base nos documentos trazidos aos autos, especificamente o
laudo médico de fl. 6, constata-se que a patologia indicada pela Junta Médica não está
expressamente incluída na relação das doenças relacionadas no inciso XXXIII do art.
39 do Decreto n° 3.000, de 1999, transcrito no segundo parágrafo desta decisão.
Dessa forma, não sendo possível enquadrar a doença representada pela
classificação F70 da tabela CID 10 em uma das moléstias graves previstas em lei, o
segundo requisito legal antes enumerado resta não comprovado.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
32/33), apresentando novo laudo médico a fim de comprovar o seu direito à isenção..
É o relatório.

Voto
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000289/2009-82

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de
Fazenda do Distrito Federal, CNPJ no 00.394.684/0001-53, no valor de R$ 37.770,06.
Do Mérito
Da Moléstia Grave
Em apertadíssima síntese, pode-se dizer que a recorrente ciente de que o laudo
médico apresentado (e-fls. 8) foi considerado insuficiente, pelo julgamento anterior, para
caracterizar o direito à isenção de imposto de renda pessoa física de Joaci Rosa Santos, solicitou
ao Governo do Distrito Federal a emissão de novo laudo médico (e-fls. 43/44), a fim de
comprovar o seu direito.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000289/2009-82

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O julgamento de piso entendeu por manter a infração de omissão por considerar
que o laudo médico pericial (e-fls. 8) indicava patologia que não está expressamente incluída no
rol das doenças relacionadas pela norma isentiva.
Como dito anteriormente, a recorrente providenciou novo laudo médico pericial
(e-fls. 44) a fim de sanar a exigência apontada no julgamento anterior.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000289/2009-82

Da observação do laudo médico pericial, entendo que o mesmo está revestido de
todos os requisitos legais para a devida comprovação da patologia, bem como de seu direito à
isenção do imposto de renda pessoa física.
Isto posto, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos constante
nesta autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital